Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-25.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1001064-25.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: MARRIE SANTOS DE CAPRIO CARDOVANI
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que determinou a penhora de 30% de seus vencimentos líquidos para pagamento de dívida não alimentar. A impetrante alega que a constrição recai sobre verba de natureza alimentar e compromete sua subsistência e de seus três filhos menores, dos quais é a única responsável. Requereu a suspensão da penhora e a liberação dos valores bloqueados, alegando violação a direito líquido e certo, com fundamento no art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, na Lei no 12.016/2009 e no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar, quando alegado que a medida compromete o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação processual civil admite, como regra, a impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, do CPC), ressalvando-se a possibilidade de penhora em casos de dívidas alimentares ou de valores superiores a cinquenta salários mínimos (§2o do mesmo artigo).
A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade para penhora de percentual de vencimentos mesmo em dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e esgotadas outras formas de execução.
No caso concreto, a impetrante não apresentou prova pré-constituída capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a exclusividade da verba salarial para sua subsistência nem a inexistência de outras fontes de renda, o que é exigido no mandado de segurança.
A decisão atacada foi precedida de tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo sido a medida adotada como último recurso para garantir a efetividade da execução.
A penhora fixada no percentual de 30% dos vencimentos líquidos mostra-se proporcional, resguardando 70% da remuneração da impetrante, e está amparada por jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. É juridicamente admissível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e esgotados os meios ordinários de expropriação. 2. A prova do comprometimento da subsistência familiar deve ser pré-constituída no mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória para esse fim. 3. A fixação da penhora em até 30% dos vencimentos líquidos do devedor, quando justificada por ausência de outros bens e preservação de parcela substancial da renda, é compatível com os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 833, IV e §2o, e 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24.10.2018; STJ, REsp 1.705.872/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp 1.847.503/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001064-25.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PASSOS BENEVIDES DA SILVA - CPF: 010.152.501-06 (ADVOGADO), MARRIE SANTOS DE CAPRIO CARDOVANI - CPF: 016.649.661-88 (IMPETRANTE), MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (IMPETRADO), INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025